Tribunal: TJDFT
Processo: 0008371-09.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. REGULAR INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA. REQUERIMENTO RÉU. DESNECESSÁRIO. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. Nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o Juiz não resolverá o mérito quando o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, caracterizando o abandono da causa e legitimando a extinção do processo.

2. Não se aplica o disposto na Súmula no 240 do STJ às execuções não embargadas ou à fase de cumprimento de sentença não impugnado, pois não é possível presumir interesse do executado no prosseguimento do processo, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu.

3. Apelo não provido.